Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o, DA LAD. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. APLICABILIDADE. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. A declaração do policial militar responsável pela prisão em flagrante dos acusados, corroborada pelo depoimento extrajudicial de usuário e imagens de segurança do local, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que o agente teria interesse particular em incriminá-los.
3. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos nos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. A anotação de atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
6. Na hipótese em exame, em que pese o réu seja primário e não ostente maus antecedentes, não se aplica a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto a certidão de passagem pela Vara da Infância e Juventude demonstra a existência de anotações pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e roubo, evidenciando, assim, a habitualidade da atividade criminosa.
7. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III, do art. 40, da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para os acusados na difusão ilícita.
8. Considerando que foi fixada pena inferior a 8 (oito) anos a réu não reincidente, bem como que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao acusado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.